Tribunal: TJDFT
Processo: 0712324-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712324-29.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AFONSO CRISTOVAO PINHEIRO LOPES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA REDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. EVOLUÇÃO DO ESTADO DO PACIENTE RESULTANDO NA DESNECESSIDADE DE UTI COVID. PERMANÊNCIA EM UTI. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA TUTELA E CONSEQUENTE JULGAMENTO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO A PARTIR DE SUA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito em relação ao pedido de impor à parte ré a obrigação de providenciar vaga para internação da parte recorrente em leito de UTI e julgou improcedente o pedido de condenação da parte ré a custear a internação em rede particular enquanto não cumprida aquela obrigação. Defende não ter ocorrido a perda superveniente do interesse de agir, pois recorreu à instância judiciária por não ter obtido extrajudicialmente a assistência de que precisava, persistindo a necessidade e a utilidade no provimento jurisdicional porque não houve saneamento da omissão estatal mesmo após a propositura da ação. Quanto ao mérito, argumenta que teve negado seu direito à assistência à saúde, devendo a parte recorrida arcar com as despesas hospitalares desde sua intimação para cumprimento da decisão antecipatória, em 09/03/2021, até a alta hospitalar. Salienta que não foi retirado da lista de UTI por melhora clínica, pois esta não ocorreu, uma vez que o próprio ofício em que se fundamenta a decisão registra que a parte recorrente permanecia na UTI. Afirma que provavelmente foi retirado do mapa de espera por leito de UTI da CRIH porque já havia sido internado na UTI do hospital Santa Helena, face à ausência de leito em hospital da rede pública, oriunda da falha do serviço público. Requer a reforma da sentença para que os pedidos judiciais sejam julgados procedentes, inclusive com a condenação da parte recorrida a suportar os custos decorrentes da sua internação em hospital particular. II. Colhe-se dos autos que a presente demanda foi proposta para que o Distrito Federal fosse condenado a realizar a transferência da parte recorrente para UTI em hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em hospital da rede particular ou conveniada do SUS, além da condenação do ente distrital a arcar com os custos integrais da sua permanência no hospital privado até a transferência para UTI da rede pública. III. A antecipação de tutela foi deferida em 09/03/2021 (ID 26025271), tendo ocorrido a intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar na mesma data, às 23h55 (ID 26025277). IV. Dispõe o artigo 322 do Estatuto Processual Civil que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação. Nas demandas de saúde é frequente a alteração de estado, como a melhora ou piora da situação do paciente, sendo necessário interpretar o pedido considerando essa dinâmica, como, ademais, preceitua o artigo 493 do Código de Processo Civil. Com maior razão porque nos Juizados Especiais o juiz não está adstrito com rigor ao pedido inicial, pois está expressamente autorizado a decidir por equidade (artigo 13 da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 27 da Lei 12.153/2009). V. Assim, a alta hospitalar não conduz à perda superveniente do interesse de agir, porquanto necessário confirmar ou revogar a tutela de emergência concedida, além de definir as responsabilidades pelas despesas ocorridas anteriormente. Nesse sentido, cito os precedentes: (Acórdão 1294192, 07133266820208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1205046, 07225621520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI. No caso, sequer houve alta hospitalar, uma vez que segundo o ofício ID 26025288 a parte recorrente foi retirada da lista, não por alta, mas por não preencher critérios para UTI COVID, porém no ofício coligido sob o ID 26025292 consta que a parte permanecia internada na UTI, 'verbis': "RETIRO DA LISTA. APESAR DE ESTAR INTERNADO NA UTI. NÃO PREENCHE CRITÉRIOS PARA UTI COVID, SEGUNDO ÚLTIMA NT SES." Ora, a decisão era para que a parte recorrida providenciasse leito de UTI com suporte que atendesse às necessidades da parte recorrente, sendo UTI COVID ou de outra espécie. Assim, persistia o interesse processual para o prosseguimento da ação. VII. No que toca à questão de fundo, assiste razão à parte recorrente. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (Constituição Federal, artigo 196). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de internações, medicamentos, procedimentos médicos e cirúrgicos necessários. VIII. Outrossim, a Lei Orgânica do Distrito Federal (artigo 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados preferencialmente pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. IX. No caso, além de não comprovado que houve a busca ativa pela procura de leitos, a própria inexistência de vaga de UTI espelha a omissão estatal e a culpa anônima do estado. Com efeito, a mora estatal exsurge a partir da intimação acerca da decisão judicial que determinou a internação da parte recorrente em UTI da rede pública ou particular a ser custeada pela parte recorrida, o que ocorreu no dia 09/03/2021 (ID 26025271). Assim, deve o Distrito Federal responder pelas despesas hospitalares a partir desse momento até a transferência da parte recorrente para o hospital público ou alta hospitalar. X. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal na obrigação de custear as despesas decorrentes da internação da parte recorrente perante o Hospital SANTA HELENA desde o dia 09/03/2021 à 23h55 até a alta hospitalar. XI. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigo 55). (Acórdão 1370845, 07123242920218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. INAPLICABILIDADE DE TESE ADOTADA NO IRDR. REVOLVIMENTO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré vencida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado para condenar o Embargante ao pagamento das despesas decorrentes de internação em hospital particular. O Embargante vencido aduz sobre a necessidade de ação própria para cobrança dos valores a que foi condenado, indicando, para tanto, a incidência de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) ao caso, afirmando a omissão do julgado nesse ínterim. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte Embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. Ademais, frise-se que o IRDR suscitado pelo Embargante nos autos 2016.00.2 024562-9 não tem como tese fixada a necessidade de ação própria para cobrança dos valores advindos de internação, mas tão somente, questões advindas de competência e valor da causa. Portanto, não há que se falar em omissão ou necessidade de ação própria para cobrança de valores advindos de internação, uma vez que, esta tese não foi fixada pelo IRDR supracitado. V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95 (Acórdão 1382800, 07123242920218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES NA REDE PRIVADA. LIMITAÇÃO À TABELA DO SUS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO HOSPITAL QUE NÃO É PARTE NESTA DEMANDA. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO. I. Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal nos quais alega haver omissão no acórdão embargado quanto à limitação do valor devido às tabelas do SUS - Sistema Único de Saúde. A embargada pugnou pela rejeição dos embargos. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) III. No caso, de fato o Distrito Federal alegou em suas razões que, em caso de condenação, deveria ser observada a Tabela do SUS para pagamento ao hospital privado, tese que não foi objeto de manifestação no acórdão. Com efeito, é impossível impor a limitação de pagamento à tabela do SUS, nestes autos, pois envolve direito de terceiro não integrante da lide, qual seja, o hospital privado no qual a autora ficou internada. IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando a omissão apontada, acrescentar ao acórdão os fundamentos ora expostos, sem alteração de resultado. V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1396244, 07123242920218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no PJe: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos artigos 100, 196 e 199, §§ 1o e 2o, da CF/88. Alega adequação à matéria tratada no Tema n. 1.033/STF. Julgado o respectivo leading case (RE 666094), os autos foram remetidos ao órgão julgador dos acórdãos recorridos para possível juízo de retratação, sendo proferida a seguinte decisão (ID 34706772), in verbis: Não há Juízo de retratação a ser realizado neste caso, uma vez que nos embargos de declaração restou afastada a aplicação do Tema 1.033 do STF neste caso específico, considerando que o hospital privado que prestou os serviços ao recorrido não faz parte da lide. A imposição do entendimento do STF, nestas circunstâncias, não traria qualquer efeito ou benefício ao recorrente, pois a sentença apenas faz coisa julgada entre as partes, não afetando direitos de terceiros não integrantes da lide. Assim, tal como já consagrado na Jurisprudência das Turmas Recursais, o valor a ser pago pelo Distrito Federal ao hospital privado deve ser objeto de discussão em processo próprio, judicial ou administrativo, no qual a aplicação do Tema 1.033 será debatida. Intimem-se as partes quanto a esta decisão e o Distrito Federal quanto ao interesse no prosseguimento do Recurso Extraordinário. Caso persista o interesse, remetam-se os autos à Presidência da Segunda Turma Recursal para que seja realizado o juízo de admissibilidade. Conforme restou fundamentado na decisão, o caso sob exame não guarda similitude com a tese fixada no Tema 1.033/STF. Nesse contexto, confira-se precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de ausência de cabimento de recurso extraordinário para casos como o presente: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEITO EM UTI. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1304889 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2o, 3o E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1089789 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 11-04-2018 PUBLIC 12-04-2018) Logo, nota-se que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do colegiado, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula 279 do STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente